Tribunal: TRF3
Processo: 5021184-72.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
438/779)

5021184-72.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TR. IPCA-E. RE 870.947. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I - Em julgamento realizado em 03/10/2019 no âmbito do RE 870.947, o STF decidiu por rejeitar embargos de declaração opostos pela União, razão pela qual não houve modulação dos efeitos da decisão. Nestas condições, ao se considerar que a decisão agravada foi proferida em consonância com o entendimento adotado no RE 870.947, decisão mantida no acórdão que rejeitou o agravo de instrumento, não há como acolher o pedido formulado nos presentes embargos de declaração.

II - Não houve qualquer vício sanável na via dos embargos declaratórios.

III - A matéria objeto dos presentes embargos de declaração traz questão que foi apreciada de forma clara com o mérito da causa, não apresentando o acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão.

IV - Hipótese em que os embargos declaratórios são opostos com nítido caráter infringente.

V - Embargos de declara

Inteiro teor:
438/779)

5021184-72.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TR. IPCA-E. RE 870.947. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I - Em julgamento realizado em 03/10/2019 no âmbito do RE 870.947, o STF decidiu por rejeitar embargos de declaração opostos pela União, razão pela qual não houve modulação dos efeitos da decisão. Nestas condições, ao se considerar que a decisão agravada foi proferida em consonância com o entendimento adotado no RE 870.947, decisão mantida no acórdão que rejeitou o agravo de instrumento, não há como acolher o pedido formulado nos presentes embargos de declaração.

II - Não houve qualquer vício sanável na via dos embargos declaratórios.

III - A matéria objeto dos presentes embargos de declaração traz questão que foi apreciada de forma clara com o mérito da causa, não apresentando o acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão.

IV - Hipótese em que os embargos declaratórios são opostos com nítido caráter infringente.

V - Embargos de declaração rejeitados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021184-72.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ABIGAIL MIGUELINA BRAGA, CARLOS PEREIRA DA FONSECA, LINO DIAS RODRIGUES, TIBERINA MARIA PEREIRA RAMOS, VERA BLUMENTHAL MARQUES

Advogado do(a) AGRAVADO: DONATO ANTONIO DE FARIAS - SP112030-A

Advogado do(a) AGRAVADO: DONATO ANTONIO DE FARIAS - SP112030-A

Advogado do(a) AGRAVADO: DONATO ANTONIO DE FARIAS - SP112030-A

Advogado do(a) AGRAVADO: DONATO ANTONIO DE FARIAS - SP112030-A

Advogado do(a) AGRAVADO: DONATO ANTONIO DE FARIAS - SP112030-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021184-72.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ABIGAIL MIGUELINA BRAGA, CARLOS PEREIRA DA FONSECA, LINO DIAS RODRIGUES, TIBERINA MARIA PEREIRA RAMOS, VERA BLUMENTHAL MARQUES

Advogado do(a) AGRAVADO: DONATO ANTONIO DE FARIAS - SP112030-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou o depósito de diferenças apuradas pela Contadoria Judicial. A agravante alegou, em síntese, o excesso de execução.

Nos presentes embargos de declaração, o INSS sustenta, em síntese, que o acórdão não se manifestou sobre a aplicação da Lei 11.960/2009, que determina que a correção monetária seja feita com aplicação da TR. Refere que o objeto do agravo é justamente requerer a aplicação desta lei, haja vista que os cálculos do contador judicial utilizaram o IPCA-E após 07/2009, contrariando a Lei 11.960/2009. Como o acórdão não se manifestou sobre tal questão, há omissão a ser sanada por meio dos presentes embargos de declaração.Esclarece que, embora já tenha sido julgado o RE 870.947, ainda não há trânsito em julgado porque pendentes embargos de declaração; ademais, poderá haver modulação de seus efeitos, tal como sucedeu com as ADIs 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425.

O embargado ofereceu resposta aos embargos de declaração pugnando pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021184-72.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ABIGAIL MIGUELINA BRAGA, CARLOS PEREIRA DA FONSECA, LINO DIAS RODRIGUES, TIBERINA MARIA PEREIRA RAMOS, VERA BLUMENTHAL MARQUES

Advogado do(a) AGRAVADO: DONATO ANTONIO DE FARIAS - SP112030-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O julgamento dos presentes embargos de declaração far-se-á com espeque no artigo 1024, §2o, do novo Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir eventual contradição, obscuridade ou omissão do acórdão (artigo 1022 do Código de Processo Civil).

Com efeito, não houve qualquer vício sanável na via dos embargos declaratórios.

Em julgamento realizado em 03/10/2019 no âmbito do RE 870.947, o STF decidiu por rejeitar embargos de declaração opostos pela União, razão pela qual não houve modulação dos efeitos da decisão. Nestas condições, ao se considerar que a decisão agravada foi proferida em consonância com o entendimento adotado no RE 870.947, decisão mantida no acórdão que rejeitou o agravo de instrumento, não há como acolher o pedido formulado nos presentes embargos de declaração.

Por certo tem a parte o direito de ter seus pontos de argumentação apreciados pelo julgador. Não tem o direito, entretanto, de ter este rebate feito como requerido. Falta razão ao se pretender que se aprecie questão que já se mostra de pronto afastada com a adoção de posicionamento que se antagoniza logicamente com aquele deduzido em recurso.

A exigência do art. 93, IX, da CF, não impõe que o julgador manifeste-se, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pela parte. Tendo o julgado decidido, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos, não há como tachá-lo de omisso ou contraditório ou obscuro.

Aliás, está pacificado o entendimento de que o julgador, tendo encontrado motivação suficiente para decidir desta ou daquela maneira, não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pela parte para decidir a demanda.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRUZADOS NOVOS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis, tão-somente, em face de obscuridade, contradição e omissão.

2. O princípio da exigibilidade da fundamentação das decisões não impõe que o julgador se manifeste sobre todas as razões apresentadas pelas partes, se apenas uma delas for suficiente ao deslinde da controvérsia.

3. O prequestionamento prescinde de referência expressa no acórdão guerreado ao número e à letra de norma legal (Precedentes do Pleno do STF e da Corte Especial do STJ)." (TRF - 3a Região, 3a Turma, EDAMS 125637/SP, Rel. Juiz Baptista Pereira, j. 24/04/2002, rejeitados os embargos , v.u., DJU 26/06/2002, p. 446); "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIOS - AUSENTES - PREQUESTIONAMENTO. 1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, não merecem ser conhecidos os embargos de declaração. 2. Inadmissível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração, atribuindo-se-lhes indevidamente, efeitos infringentes. 3. Não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos alegados, mas sim que a decisão esteja devida e suficientemente fundamentada, como no caso.

4. Embargos de declaração não conhecidos."

(TRF - 3a Região, 6a Turma, EDAMS 91422/SP, Rel. Juiz Mairan Maia, j. 05/12/2001, não conhecidos os embargos, v.u., DJU 15/01/2002, p. 842);

"EMBARGOS DE DELARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA PURAMENTE DE DIREITO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 34 DO CTN. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 07 E 05 DO STJ. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS EM CONTRARRAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIÁVEL ATRAVÉS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO. ADIAMENTO. NOVA INCLUSÃO EM PAUTA. DESNECESSIDADE. RECURSO JULGADO NAS SESSÕES SUBSEQUENTES.

1. A matéria constante dos autos é puramente de direito, restrita à interpretação do artigo 34 do CTN, pelo que não há falar em aplicação das Súmulas 07 e 05 do STJ.

2. O magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todos os argumentos esposados nas contrarrazões do recurso especial, quando já encontrou fundamento suficiente para resolver a controvérsia.

3. Ausência de omissão no julgado embargado. Na verdade, a pretensão dos aclaratórios é o rejulgamento do feito, contudo inviável diante da via eleita.

4. Não é nulo o julgamento que, tendo sido incluído em pauta, foi apreciado na segunda sessão subseqüente, mormente quando o pedido de adiamento foi feito pela parte que ora embarga. Despicienda nova inclusão em pauta já que o processo não foi dela retirado. Precedentes: (EDcl na Rcl 1785 DF, Ministro Teori Albino Zavascki, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 28/11/2005; Resp. 996.117/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJ 01/06/2009 EDcl no REsp 774161/SC; Ministro Castro Meira, DJ 28.4.2006; EDcl no REsp 324.361/BA, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJ 6.3.2006; EDcl no REsp 331.503/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ de 1/9/03; REsp 703429/MS, Ministro Nilson Naves, DJ 25/06/2007; EDcl no REsp 618169/SC, Ministra Laurita Vaz, DJ 14/08/2006).

5. Embargos rejeitados."

(STJ, 1a Seção, EDcl no REsp 1111202/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21/08/09).

Ademais, não cabe acolher os embargos de declaração, quando nítido, como no caso vertente, que foram opostos com caráter infringente, objetivando o reexame da causa, com invasão e supressão da competência que, para tal efeito, foi reservada às instâncias superiores, pela via recursal própria e específica, nos termos da pacífica jurisprudência da Suprema Corte, do Superior Tribunal de Justiça, deste Tribunal Federal e desta Turma (v.g. - EDRE no 255.121, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJU de 28.03.03, p. 75; EDRE no 267.817, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 25.04.03, p. 64; EDACC no 35.006, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJU de 06.10.02, p. 200; RESP no 474.204, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJU de 04.08.03, p. 316; EDAMS no 92.03.066937-0, Rel. Des. Fed. MAIRAN MAIA, DJU de 15.01.02, p. 842; e EDAC no 1999.03.99069900-0, Rel. Des. Fed. CARLOS MUTA, DJU de 10.10.01, p. 674).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TR. IPCA-E. RE 870.947. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I - Em julgamento realizado em 03/10/2019 no âmbito do RE 870.947, o STF decidiu por rejeitar embargos de declaração opostos pela União, razão pela qual não houve modulação dos efeitos da decisão. Nestas condições, ao se considerar que a decisão agravada foi proferida em consonância com o entendimento adotado no RE 870.947, decisão mantida no acórdão que rejeitou o agravo de instrumento, não há como acolher o pedido formulado nos presentes embargos de declaração.

II - Não houve qualquer vício sanável na via dos embargos declaratórios.

III - A matéria objeto dos presentes embargos de declaração traz questão que foi apreciada de forma clara com o mérito da causa, não apresentando o acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão.

IV - Hipótese em que os embargos declaratórios são opostos com nítido caráter infringente.

V - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.